Tribunal: TJES
Processo: 5004435-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004435-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR GUEDES
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

CONSUMIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL – IDOSO – HIPERVULNERABILIDADE – MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004435-17.2025.8.08.0014

RECORRENTE: GILMAR GUEDES

RECORRIDO: CREFISA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

CONSUMIDOR – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL – IDOSO – HIPERVULNERABILIDADE – MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

É nulo o acordo que visa à confissão de dívida prescrita em relação de consumo. Configura má-fé da instituição financeira exigir pagamento de obrigação já extinta, notadamente quando impõe sua celebração como condição para liberação de valores de natureza alimentar. Cabível a restituição em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais, considerando a coação velada praticada contra consumidor idoso e hipervulnerável.

I. CASO EM EXAME

1.
O recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de indenização por danos materiais e morais, alegando ter sido coagido a assinar termo de renegociação de dívida prescrita junto à recorrida, instituição financeira, no momento em que procurava abrir conta para recebimento de benefício previdenciário. Pagou uma parcela de R$290,00 e pleiteou sua restituição em dobro, além de indenização moral.

2. A sentença reconheceu a prescrição e a nulidade do acordo, mas julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de dano moral, por ausência de prova de coação. Recorre o autor visando a reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Discute-se se a cobrança e a renegociação de dívida prescrita, em contexto de relação de consumo, autorizam a devolução em dobro do valor pago e a indenização por dano moral, quando dirigida a consumidor idoso, hipervulnerável, ainda que ausente prova documental de coação direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da prescrição e da nulidade do acordo firmado entre as partes está correto e deve ser mantido. Contudo, merece reforma a sentença quanto aos efeitos da prática abusiva.

5. Trata-se de típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em especial pelos artigos 6º, 14 e 20. Conforme orientação da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC e, portanto, devem responder objetivamente pelos danos causados em virtude de falhas na prestação dos serviços.

6. A conduta da instituição financeira ao
condicionar o atendimento para abertura de conta bancária à assinatura de acordo referente a dívida prescrita
, ainda que sem violência física, revela manifesta má-fé, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor envolvido – pessoa idosa, recém-aposentada e em evidente estado de necessidade.

7. A jurisprudência do STJ admite a devolução em dobro do valor pago indevidamente, ainda que não demonstrada má-fé, quando evidente a violação à boa-fé objetiva (REsp 1.199.782/PR). No caso presente, a má-fé é manifesta, pois a dívida era sabidamente prescrita pela fornecedora, e ainda assim condicionou a abertura de conta a confissão de tal dívida pelo consumidor, em clara prática abusiva e de má-fé.

8.Quanto ao dano moral, é certo que a cobrança de dívida prescrita, em si, não gera indenização. No entanto, a forma como a cobrança foi imposta – como condição para saque de benefício previdenciário, que constitui verba alimentar, – representa coação indireta e violação à dignidade do consumidor, suficiente para configurar abalo moral indenizável. A situação se agrava pelo fato de o autor ser idoso, o que, à luz do CDC, caracteriza hipervulnerabilidade e demanda proteção reforçada.

9.Assim, é cabível a restituição em dobro do valor de R$290,00, bem como o arbitramento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, valor adequado à reprovabilidade da conduta e aos parâmetros da Turma Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

10.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença guerreada e condenar o Recorrido à reparação dos danos materiais sofridos pela Recorrente, no valor de R$ R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) - já em dobro -, que deverão sofrer correção monetária a partir do desembolso pelo INPC, e juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros, razão pela qual a partir da citação deverá ser o único indexador aplicável sobre o valor.

11.

Condeno, ainda, o Recorrido à reparação dos danos morais sofridos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado por meio da taxa selic a partir desta data mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

12.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento recursal, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança de dívida prescrita, especialmente em relação de consumo com consumidor idoso e hipervulnerável, configura má-fé quando imposta como condição para acesso a serviço essencial, ensejando a restituição em dobro do valor pago indevidamente e indenização por dano moral, independentemente de prova documental da coação.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII, 14, 42 – Parágrafo Único; CC, art. 206, §5º, I;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; REsp 1.199.782/.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)